Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vistos e etc. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que ocorreu o julgamento do mérito do AGI n° 0724700-61.2022.8.07.0000 interposto pelo agravante, cujo objeto diz respeito à reserva de honorários advocatícios ad exitum à razão de 20% (vinte por cento) do valor a ser pago a cada filiado, nos autos da ação coletiva, cujo objeto compreendia o pagamento do tíquete alimentação, em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (ID 128657740 dos autos de origem), substituto processual da exequente. Acrescento que esta Terceira Turma Cível deu provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar o destaque dos honorários contratuais em favor da parte ora agravante no percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios contratuais. Dito isso, dado o julgamento do AGI 0724700-61.2022.8.07.0000 em favor do agravante e o fato de a matéria devolvida neste agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento, conforme arguido na petição de ID 44022491. Após, no mesmo prazo assinalado, intimem-se as partes agravadas ROSANA LASSERRE NUNES COELHO e DISTRITO FEDERAL para que, querendo, se manifestem acerca da petição de ID 44022491 e deste despacho. Intimem-se. Publique-se.